Tribunal: TJDFT
Processo: 0739585-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0739585-80.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRISLAINE DE SOUSA DA COSTA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de obrigação de fazer n. 0715010-51.2022.8.07.0018, na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de tutela antecipada de urgência (id 137596633 e id 142978975 dos autos originários). A agravante informa que propôs a ação originária com o fim de condenar o Distrito Federal a lhe fornecer, por tempo indeterminado, o medicamento omalizumabe trezentos miligramas (300 mg), registrado na Agência de Vigilância Sanitária (Anvisa) e não incorporado ao Sistema Único de Saúde (SUS) para tratamento de sua enfermidade. Narra que alegou, em petição inicial, que recebeu indicação médica de tratamento com a mencionada medicação para o controle de urticária, bem como a dispensa do corticóide, cujos efeitos colaterais são graves e podem levar a óbito. Relata que tentou a providência extrajudicialmente, mas não obteve sucesso. Acrescenta que os requisitos exigidos pelo Tema Repetitivo n. 106 do Superior Tribunal de Justiça para que o Poder Público possa ser compelido a fornecer ou custear medicamentos ou tratamentos não incorporados em atos normativos do Sistema Único de Saúde (SUS) estão presentes. Diz que o requerimento liminar de tutela de urgência foi indeferido aos 22.9.2022 para que fosse previamente ouvido o Núcleo de Assessoramento Técnico do Poder Judiciário local (Natjus). Discorre que o parecer do órgão técnico foi favorável sobre a demanda, mas o Juízo de Primeiro Grau manteve a decisão de indeferimento do requerimento de tutela de urgência. Menciona o art. 5o, caput, e art. 196 da Constituição Federal; art. 25, item I, da Declaração Universal dos Direitos Humanos; art. 26 da Convenção Americana de Direitos Humanos; art. 12 do Pacto Internacional de Proteção dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais; arts. 204 e 205 da Lei Orgânica do Distrito Federal e arts. 6o e 7o da Lei n. 8.080/1990. Afirma sua incapacidade financeira para suportar o custo do tratamento pretendido, que não foi objeto de controvérsia pelo agravado. Destaca que o medicamento pretendido possui registro da Agência de Vigilância Sanitária (Anvisa), de modo que o medicamento já foi aprovado em testes fundamentais de qualidade, segurança, eficiência e eficácia após análise e seu uso está em conformidade com a bula aprovada e registrada no órgão público. Salienta que a adequação do tratamento à condição de saúde apresentada e sua necessidade estão evidenciadas pelos relatórios médicos juntados nos autos. Acrescenta que não há evidências significativas que afastem a probabilidade de eficácia e segurança do tratamento recomendado. Ressalta que os relatórios médicos apresentados apontaram a ineficácia de outros medicamentos previstos na lista do Sistema Único de Saúde (SUS) para o tratamento pretendido e que o parecer do Núcleo de Assessoramento Técnico do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (Natjus) foi favorável. Sustenta que o documento médico juntado nos autos consigna que não há outra medicação disponível no Sistema Único de Saúde (SUS) que possa substituir o omalizumabe, já que a ciclosporina só estaria indicada se a paciente não responder ao tratamento com o primeiro. Alega a existência do requisito do perigo de dano em razão dos riscos de agravamento do seu quadro geral de saúde. Transcreve julgados do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios que acolheram a pretensão formulada. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que o agravado seja condenado ao fornecimento do medicamento omalizumabe trezentos miligramas (300 mg) enquanto durar a indicação médica no prazo de dez (10) dias. Pede, no mérito, o provimento do agravo de instrumento, com a reforma da decisão agravada e a confirmação da tutela requerida, com a realização de medidas eficazes à efetivação da decisão judicial, em caso de inadimplemento obrigacional. O preparo recursal não foi recolhido, porquanto deferida a gratuidade de justiça (id 142978975 dos autos originários). É o breve relatório. Decido. O Relator, ao receber o agravo de instrumento, poderá deferir total ou parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela recursal, desde que restem evidenciados os seguintes pressupostos cumulativos: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil). A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que os supramencionados requisitos estão presentes. Extrai-se dos autos que a agravante possui diagnóstico de urticária crônica espontânea. A agravante foi tratada com anti-histamínicos com dose quadruplicada e montelucaste e dois (2) cursos de corticóide sistêmico por sete (7) dias, mas não houve controle dos sintomas crônicos, razão pela qual a médica que a assiste recomendou que o tratamento fosse feito com omalizumabe. Veja-se os termos do relatório médico assinado pela médica Daniela Farah Teixeira Raeder e datado de 13.6.2022 (id 137501963 dos autos originários): A paciente CRISLAINE DE SOUSA DA COSTA_ está em acompanhamento sob meus cuidados no ambulatório de alergia do HRAN por quadro de urticária crônica espontânea que iniciou em 2017. Apresenta urticas, prurido e angioedema por mais de 6 semanas, sendo estes sintomas/sinais não relacionados a qualquer agente indutor conhecido, compatíveis com diagnóstico de URTICÁRIA CRÔNICA ESPONTÂNEA (UCE). 0 diagnóstico da urticária crônica espontânea é clinico, não sendo necessários exames complementares. Foi tratada com anti-histamínicos, conforme os guias de tratamento internacionais com dose quadruplicada e montelucaste, e seu Escore Semanal de Atividade de Urticária (UAS 7) permanece com valor de 50, caracterizando a urticária crónica espontânea não controlada. Tem história de uso no mínimo de 2 cursos de corticoide sistêmico por pelo menos 7 dias para tratamento nas exacerbações sem controle dos sintomas crônicos. A urticária que não é bem controlada provoca redução significativa na qualidade de vida da paciente, com prejuízo ao sono e às atividades sociais e profissionais, principalmente por causa do prurido intenso e alterações na pele. Além disso, o uso frequente de corticosteroides pode levar a uma série de efeitos colaterais potencialmente graves, colocando em risco a saúde da paciente. O tratamento da UCE segue um consenso internacional publicado em 2018 que recomenda um algoritmo para o tratamento das urticárias crónicas. Esse algoritmo envolve o uso da Anti-Ige (Omalizumabe) para o tratamento dos pacientes que não apresentam controle dos sintomas com anti-histaminicos em doses altas como é o caso da paciente. O Omalizumabe é uma droga que apresenta um bom perfil de segurança e já demonstrou eficácia no controle da urticária em diversos estudos. Outras medicações como metotrexate, hidroxicloroquina, colchicina, dapsona, azatioprina, micofenolato de mofetila, ciclofosfamida não estão licenciadas para uso na UCE, tem nível de recomendação baixo e foram estudadas apenas em estudos pequenos, SEM força para recomendação de seu uso. Dessa maneira, recomendo o tratamento com omalizumabe para a paciente, visando um controle mais adequado da urticária sem a necessidade de usar corticosteróides ou nenhum outro medicamento imunossupressor, e com um risco mínimo de efeitos adversos. A dose inicialmente a ser utilizada será de 300mg 1x/mês, devendo ser continuada por tempo indeterminado, e deverá ser suspensa caso não seja alcançado o benefício esperado. Segundo o algoritmo de tratamento da UCE proposto por consenso internacional não há outra medicação disponível no SUS que possa substituir o omalizumabe, já que a ciclosporina só estaria indicada se a paciente não responder ao tratamento com omalizumabe. O agravado negou o fornecimento do fármaco ao argumento de que a agravante não se enquadra nos critérios definidos nos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) (id 137501969, p. 7, dos autos originários). O art. 5o da Constituição Federal garante a inviolabilidade do direito à vida aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país no capítulo dos direitos e garantias fundamentais. A Constituição Federal consagra o direito à saúde em diversos dispositivos, notadamente em seu art. 196, ao anunciar que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações de serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Trata-se de direito subjetivo assegurado a todos, com previsão no rol dos direitos sociais. A Lei Orgânica do Distrito Federal repetiu a norma constitucional e assegurou o cumprimento do preceito fundamental em seus arts. 204 e 207.[1] Os referidos artigos devem ser interpretados como forma de garantir o direito público subjetivo à saúde por intermédio da prevenção, tratamento e recuperação do estado físico e mental daquele que se encontra com a higidez comprometida por quaisquer enfermidades, cujas condições em que se apresentam necessitam da interferência do Estado. O direito à saúde e o direito à própria vida configuram prerrogativas fundamentais inerentes a todo ser humano. É dever do Estado garantir à sociedade, universal e isonomicamente, um tratamento de saúde digno (art. 1o, inc. III, da Constituição Federal). Registre-se que se cuida de direitos que exigem a implementação de políticas públicas para a concretização e possuem como parâmetros o princípio da reserva do possível, ou seja, aquilo que o dinheiro disponível permite (limite máximo), bem como o princípio do mínimo existencial (limite mínimo), ambos a exigirem análise casuística. A Lei n. 8.080/1990 dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes. O art. 6°, inc. I, d, da referida norma estabelece que estão incluídas no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS) a execução de ações de assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica. O art. 19-M da Lei n. 8.080/1990, por oportuno, dispõe que: Art. 19-M. A assistência terapêutica integral a que se refere a alínea d do inciso I do art. 6o consiste em: I - dispensação de medicamentos e produtos de interesse para a saúde, cuja prescrição esteja em conformidade com as diretrizes terapêuticas definidas em protocolo clínico para a doença ou o agravo à saúde a ser tratado ou, na falta do protocolo, em conformidade com o disposto no art. 19-P; II - oferta de procedimentos terapêuticos, em regime domiciliar, ambulatorial e hospitalar, constantes de tabelas elaboradas pelo gestor federal do Sistema Único de Saúde - SUS, realizados no território nacional por serviço próprio, conveniado ou contratado. Constata-se que o fornecimento de medicamento pelo Sistema Único de Saúde (SUS) exige o cumprimento de uma série de requisitos. A respeito da concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do Sistema Único de Saúde (SUS), o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 1.657.156, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema Repetitivo n. 106 do Superior Tribunal de Justiça), fixou a seguinte tese: A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. Os requisitos se fazem presentes. O laudo médico indica a necessidade do medicamento pleiteado para o tratamento da doença e a ineficácia de outros fármacos para o caso concreto. Verifica-se que a escolha do tratamento e os eventuais danos decorrentes da falta da terapia foram demonstrados no relatório médico. A médica assistente consignou no relatório acima transcrito que Segundo o algoritmo de tratamento da UCE proposto por consenso internacional não há outra medicação disponível no SUS que possa substituir o omalizumabe, já que a ciclosporina só estaria indicada se a paciente não responder ao tratamento com omalizumabe. Explica a escolha específica da medicação, porquanto é indicado em tratamentos dos pacientes que não apresentam controle dos sintomas com anti-histamínicos como é o caso da ora agravante. Atesta que a continuação do tratamento com corticosteroides pode levar a uma série de efeitos colaterais potencialmente graves que colocam em risco a saúde da agravante. Ressalte-se que embora o tratamento medicamentoso não esteja padronizado no Sistema Único de Saúde (SUS) para o tratamento da urticária crônica espontânea, o Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (Natjus) emitiu nota técnica favorável, com ressalvas, ao fornecimento da medicação (id 141608237 dos autos originários). A agravante demonstrou a incapacidade financeira e o medicamento prescrito está devidamente registrado na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). A probabilidade do direito da agravante, requisito previsto no art. 300 do Código de Processo Civil, foi demonstrada. O perigo de dano é notório diante da condição de saúde que ela apresenta. Conclui-se que o Juízo de Primeiro Grau ponderou adequadamente as circunstâncias da causa e que os argumentos da agravante têm o condão de afastar os fundamentos expostos na decisão agravada. Ante o exposto, defiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar ao agravado o fornecimento do medicamento omalizumabe trezentos miligramas (300 mg) conforme prescrição e enquanto durar a indicação médica no prazo de dez (10) dias. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Após, à Procuradoria de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Intimem-se. Brasília, 24 de novembro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Art. 204. A saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem: (...) II - ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação. Art. 207. Compete ao Sistema Único de Saúde do Distrito Federal, além de outras atribuições estabelecidas em lei: (...) II - formular política de saúde destinada a promover, nos campos econômico e social, a observância do disposto no art. 204: (...). XXIV - prestar assistência farmacêutica e garantir o acesso da população aos medicamentos necessários à recuperação de sua saúde.